Tribunal: TJDFT
Processo: 0706603-61.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE E JULGAMENTO PELA CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.
1. Trata-se de reclamação interposta por LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA, contra acórdão proferido nos autos do Processo n.o 0706603-61.2019.8.07.0018, que julgou parcialmente procedente recurso inominado para tão somente determinar o arquivamento e tornar insubsistente o registro do Auto de Infração no CJ00180593, mantendo a sentença em seus demais termos, ante a verificação de ausência de vício nos atos praticados pela administração pública, bem como com fundamento no entendimento exarado pelo e. STJ no julgamento do PUIL no 372, e, ainda, tendo em vista a inocorrência de dano moral.
2. A parte reclamante sustenta, em síntese, a insuficiência de fundamentação e a existência de confronto do referido acórdão com o entendimento da Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Pretende a reforma daquela decisão, com fundamento no artigo 926, no artigo 927, incisos III, IV, e V, e no artigo 988, inciso II, todos do CPC/2015.
4. O Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal não prevê a figura da reclamação dentre os seus recursos.
5. O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, por sua vez, de aplicação subsidiária, em seu art. 18, VI, dispõe que compete à Câmara de Uniformização processar e julgar “a reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas”.
6. Ressalta-se que o referido artigo é o único dispositivo daquele normativo que refere hipótese de reclamação contra ato praticado por membros de Turma Recursal.
7. Além disso, o art. 196 do Regimento Interno do TJDFT dispõe expressamente nos seus §§ 1o e 2o, que “o julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos deste Regimento. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016)” e que “a reclamação de que trata o inciso IV caberá à Câmara de Uniformização, em matéria cível, e à Câmara Criminal, em matéria criminal. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016)”.
8. Assim, cumpriria ao reclamante distribuir a Reclamação diretamente ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
9. Nesse sentido: “[...] 2. O juízo de admissibilidade do pedido de reclamação, bem como o seu julgamento em face de divergência de acórdão da Turma Recursal e jurisprudência do STJ, sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas, é da competência e serão julgadas pela Câmara de Uniformização do TJDFT, conforme art. 196, IV, § 2o, do RITJDFT, com a nova redação dada pela Emenda no 1/2016. 3. Desta forma, incorreta a apresentação da reclamação no bojo deste recurso inominado, uma vez que se trata de ação que deveria ter sido proposta diretamente no tribunal competente, com todos os requisitos de forma constantes nos arts. 988 a 993 do CPC, e não de forma incidental neste feito judicial. [...]”. (TJDFT - Acórdão 1174927, 07515010520188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 6/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
10. Ressalta-se, ainda, que o caso ora analisado não se subsome à previsão legal, que fala em divergência entre acórdão de Turma Recursal e acórdão proferido em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.
11. Outrossim, não há, ou não foi indicada, decisão do Tribunal específica sobre a matéria, que permita incidir a aplicação do item II, do art. 988, do CPC/2015.
12. A mera divergência jurisprudencial não permite a configuração da hipótese legal de acolhimento de Reclamação sobre a questão de mérito discutida no processo de origem.
13. Nesse cenário, incabível o conhecimento da reclamação interposta.
14. Reclamação não conhecida.
15. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.